Tribunal: TJDFT
Processo: 0712138-19.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712138-19.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HORACIO ROSA DE MACEDO NETO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que não houve recolhimento do preparo pelo apelante, porquanto o recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Assim sendo, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte os documentos comprobatórios de renda, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC, ou recolha-se o preparo em dobro. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador